Tribunal: TJES
Processo: 5007425-28.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Preclusão / Coisa Julgada
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007425-28.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MIRIAM BRAGA VARGAS e outros

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ANCHIETA

RELATOR(A): Desembargadora Substituta
ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Anchieta/ES que, nos autos de precatório, reconheceu erro material e determinou a incidência de juros moratórios a partir de 01/01/2023, conforme art. 100 da CF e art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41. Os agravantes alegam violação à coisa julgada, sustentando que a decisão alterou os critérios de cálculo de juros fixados na sentença condenatória transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão impugnada caracteriza erro material ou violação à coisa julgada; (ii) estabelecer se é possível alterar os critérios de cálculo dos juros moratórios após o trânsito em julgado da sentença que homologou os cálculos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ estabelece que a alteração de critérios de cálculo de juros moratórios ou correção monetária, após o trânsito em julgado da sentença, configura violação à coisa julgada, sendo admitida apenas a correção de erros aritméticos.

4. O art. 1º-E da Lei nº 9.494/1997 autoriza a revisão de cálculos apenas para sanar erros materiais, sem modificação dos parâmetros já definidos judicialmente e transitados em julgado.

5. Precedentes do STJ confirmam que a alteração dos critérios estabelecidos no título judicial na fase de cumprimento de sentença viola a coisa julgada, não sendo permitida a rediscussão de critérios já homologados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A revisão dos cálculos em sede de precatório deve se limitar à correção de erros aritméticos, sendo vedada a modificação dos critérios de juros moratórios definidos em sentença transitada em julgado; 2. A alteração dos critérios de cálculo de juros moratórios após o trânsito em julgado configura violação à coisa julgada.”

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 15-B; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-E.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1479896/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, julgado em 14.08.2018, DJe 22.08.2018. STJ, AgInt no AREsp 1104000/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 06.03.2018, DJe 12.03.2018. STJ, AgRg no AREsp 676.730/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 07.02.2017, DJe 14.02.2017. TJES, Recurso Administrativo nº 100150040630, Rel. Ney Batista Coutinho, Conselho da Magistratura, julgado em 30.11.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007425-28.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
MIRIAM BRAGA VARGAS e outros

AGRAVAD
O
:
MUNICÍPIO DE ANCHIETA

RELATOR: DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO
INTERNO
interposto por

MIRIAM BRAGA VARGAS e outros

contra decisão monocrática ID 3873578 que inadmitiu o recurso de Agravo de Instrumento interposto.

Em suas razões, ID 4421754, o recorrente aduz, em suma, que a matéria foi decidida no bojo do processo de execução, alterando o
quantum
do precatório, e, por isso, é recorrível por meio do agravo de instrumento.

Contrarrazões ID 488827.

Conforme decidido pelo E. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, o recurso de Agravo de Instrumento não pode ser admitido.

Ao que se observa dos autos, vislumbro que, no bojo do precatório nº 0013305-23.2021.8.08.0000, ou seja,
em sede administrativa
, em razão de uma promoção da assessoria de precatórios, o MM. Juiz Auxiliar de Precatórios, proferiu decisão (ID 3101611) no qual homologou os cálculos realizados com lastro nas adequações realizadas pela referida assessoria.

Irresignados, os ora recorrentes afirmaram, em síntese, que a decisão do MM. Juiz Auxiliar de Precatórios violava a coisa julgada, uma vez que as alterações procedidas não se relacionavam a correção de meros erros de cálculos.

Em seguida,
ainda no procedimento administrativo do
precatório
, o MM. Juiz Auxiliar de Precatórios determinou a remessa do procedimento administrativo ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Anchieta para que ele se manifestasse acerca da irresignação veiculada pelos ora recorrentes.

Foi então que o referido juízo, manifestou-se, no bojo do procedimento administrativo, afirmando que as correções se limitavam a erros materiais.

Os autos retornaram ao E. TJES, ensejando o prosseguimento com a manutenção da decisão proferida pelo MM. Juiz Auxiliar de Precatórios que, como já esclarecido,
acolheu a promoção da assessoria de precatórios
.

Em pese a manifestação do Magistrado que atuou na fase de conhecimento no bojo do procedimento administrativo de precatório ser inusitada,
o fato é que a decisão que ensejou a alteração do
quantum
do precatório foi proferida pelo MM. Juiz Auxiliar de Precatórios
.

A decisão proferida pelo Magistrado da 1ª Vara da Comarca de Anchieta serviu, tão somente, para confirmar que as alterações do valor do precatório promovidas em sede administrativa se tratavam de correção de erros materiais.

Em qualquer dos casos,
ambas as decisões foram proferidas no procedimento administrativo do precatório
, não havendo que se falar em fase de cumprimento de sentença, já que a atuação jurisdicional na demanda nº 0002012-54.2015.8.08.0004 se encerrou quando homologados os cálculos e requisitado o precatório ao Presidente do E. TJES.

Asim, não há dúvida de que a decisão impugnada pelo agravo de instrumento é de cunho administrativo e, portanto, o referido recurso não pode ser admitido, uma vez que, não se trata de decisão agravável, nos termos do art. 1.015 do CPC, e tampouco de hipótese de aplicação do preconizado pelo REsp 1.696.396.

Saliento que os atos do Presidente do Tribunal de Justiça, em sede de precatórios, revestem-se de natureza político-administrativa, não possuindo caráter jurisdicional, conforme preconizado pela Súmula nº 311 do STJ, a qual cito:

Súmula nº 311 do STJ – Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional.

Nessa linha, conforme disciplinado no art. 1º, parágrafo único, do Ato Normativo 010/2016 deste Eg. Tribunal de Justiça, disponibilizado em 21 de janeiro de 2016,
“da decisão do Juiz Auxiliar de Precatórios cabe, no prazo de 05 (cinco) dias de sua disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico, pedido de reconsideração, com efeito suspensivo à Presidência do Tribunal de Justiça”.

Assim, não vislumbro razão para alterar o entendimento anteriormente externado pelo
E. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
.

Posto isto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007425-28.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MIRIAM BRAGA VARGAS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ANCHIETA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO – VISTA

Eminentes Desembargadores,

Cuidam os autos de
AGRAVO
INTERNO
interposto por

MIRIAM BRAGA VARGAS e outros

contra decisão monocrática ID 3873578 que inadmitiu o recurso de Agravo de Instrumento interposto.

Inicialmente, proferi voto no sentido de conhecer e negar provimento ao presente recurso. Não obstante, o Eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos inaugurou a divergência, manifestando-se pelo conhecimento do agravo interno, tendo sido acompanhado pelo nobre Desembargador Sérgio Ricardo de Souza. Em seguida, reformulei meu voto outrora proferido, para acompanhar a divergência instaurada.

Ato contínuo, os autos vieram conclusos com vista para
“prolação de decisão de mérito”.

Todavia, há de se reconhecer que o presente julgamento já se encerrou, após a colheita dos 03 (três) votos anteriores.

Isso porque, é cediço que o juízo de mérito do presente agravo interno busca discutir, na realidade, se a decisão monocrática impugnada que não conheceu do recurso de agravo de instrumento foi ou não apropriada.

Assim, na realidade, a matéria discutida por este colegiado já abarcou o mérito do presente recurso, e ensejou o seu provimento, com a consequente anulação da decisão monocrática que havia inadmitido o recurso de agravo de instrumento.

Não desconheço ser possível, em determinadas hipóteses, que recursos de agravo interno e agravo de instrumento sejam julgado de forma conjunta. Todavia, o presente cenário não comporta essa forma de julgamento, uma vez que existem questões pendentes de apreciação afetas ao agravo de instrumento, tais como a apreciação do pedido de efeito suspensivo e a intimação do agravado para oferta de contrarrazões.

Por certo, como anteriormente houve um anterior juízo monocrático de admissibilidade negativo do agravo de instrumento, não houve a regular tramitação do recurso por esta Relatoria, já que a análise do pleito de efeito suspensivo e a intimação para contrarrazões pressupõem, em regra, a prévia admissibilidade do expediente.

Assim, na realidade, imperioso se faz a proclamação do resultado deste julgamento para que seja confeccionado o correspondente acórdão referente ao agravo interno e, em seguida, proceda-se com o processamento do agravo de instrumento, nos termos relatados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007425-28.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MIRIAM BRAGA VARGAS E ALEX FRANCISCO DE LIMA CABRAL

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ANCHIETA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO VISTA

Sr. Presidente, trata-se de agravo interno interposto por
MIRIAM BRAGA VARGAS
e
ALEX FRANCISCO DE LIMA CABRAL

face a decisão monocrática do Relator que não conheceu de seu agravo de instrumento, que voltava-se contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Anchieta, que impôs alegada adequação nos termos de incidência dos juros, gerando decote no valor do precatório devido pelo

MUNICÍPIO DE ANCHIETA.

O Relator, Des. Substituto Luiz Guilherme Risso, manteve a decisão monocrática proferida, negando seguimento ao recurso, entendendo carecerem os Recorrentes de interesse-adequação, ou seja, não seria a decisão objurgada recorrível pela via instrumental, por se tratar de decisão administrativa, proferida em sede de precatório.

Melhor contextualizando o caso dos autos, valido lembra, em síntese, que uma vez transitada em julgado a decisão judicial que condenou o Município de Anchieta ao pagamento de valores em favor dos Agravantes, homologando-se os cálculos respectivos, expedida a requisição de precatório e publicada a respectiva Portaria (04/2021) pelo então Presidente do TJES, o Município de Anchieta requereu o parcelamento do débito, apresentando valores distintos daqueles já firmados no título executivo judicial.

Nesse contexto, a Assessoria de Precatório da Presidência, encampou os cálculos do Município, impondo o decote dos juros de mora, remetendo os autos ao Juízo
a quo
para as respectivas modificações/esclarecimentos necessários.

Assim é que o Juízo
a quo
, ou seja, o Juízo da 1ª Vara de Anchieta, reconheceu haver erro material na sentença que deu ensejo ao precatório, especificamente quanto aos juros de mora, que naquela oportunidade fez incidente desde 2007, quando, à luz da Constituição (art. 100), deveriam os juros incidirem a partir de 1º de janeiro do ano seguinte à expedição do precatório, isto é, do ano seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido feito, no caso, 01/01/2023.

E é diante desta realidade, Sr. Presidente, que peço vênia ao Relator para divergir de seu entendimento,
para conhecer do recurso,
pois, pelo que extraio dos autos, entendo que o presente recurso volta-se contra decisão do Juízo de Anchieta, do Juízo da Execução,
decisão, portanto,
judicial
,

que desafia Agravo de instrumento à luz do
§ único do artigo 1.015, do CPC.

A decisão ora recorrida,
data vênia
, impõe clara e manifesta alteração do título executivo, ou seja, altera a própria sentença que dá ensejo ao precatório, modificando, certo ou errado, a incidência do juros de mora, entendendo o Magistrado
a quo
haver no
decisum
erro material.

Ora, se estamos a falar de decisão que impõe modificação de decisão judicial anterior, se estamos a falar de decisão que altera os termos de um título executivo judicial, naturalmente estamos a falar, por decorrência lógica, de uma decisão judicial e não de uma decisão meramente administrativa.

E assim o é a despeito da interferência, devida ou não, da assessoria de precatório da Presidência, esta sim, com competência meramente administrativa, tanto assim que devolveu a questão ao Juízo
a quo
, para que ele, dentro de sua
competência judicial
, promovesse a alteração do título judicial que se entendia necessária.

Destaco que ao remeter os autos o Juízo
a quo
, a assessoria de Precatório da Presidência, à luz do que resta determinado em
Resolução do próprio Conselho Nacional de Justiça
destinada à gestão dos precatórios, faz consignar a competência do Juízo
a quo
, enquanto juízo da execução, para as alterações do título executivo, a revelar, clara, a competência judicial vertida na decisão recorrida:

“Prosseguindo, importante destacar que a Resolução nº 303, de 18/12/2019, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe acerca da gestão de precatórios, estabelece que
compete ao Juízo da execução decidir acerca de critérios de cálculos,
bem como quando o questionamento se referir a critérios de atualização monetária e juros aplicados após a apresentação da requisição de pagamento. Vejamos os termos do artigo 26, §§ 1º e 2º, assim estabelece:

“
Art. 26. Não se cuidando de revisão de ofício pelo presidente do tribunal ou determinada pela Corregedoria Nacional de Justiça, o pedido de revisão de cálculos fundamentado no art. 1
o
-E da Lei n
o
9.494, de 10 de setembro de 1997,
será apresentado ao presidente do tribunal quando o questionamento se referir a critérios de atualização monetária e juros aplicados após a apresentação do ofício precatório
.

§ 1
o

O procedimento de que trata o
caput

deste artigo pode abranger a apreciação das inexatidões materiais presentes nas contas do precatório
, incluídos os cálculos produzidos pelo juízo da execução,
não alcançando
,
sob qualquer aspecto
,
a análise dos critérios de cálculo
.

§ 2
o

Tratando-se de questionamento relativo a critério de cálculo judicial
, assim considerado aquele constante das escolhas do julgador,
competirá a revisão da conta ao juízo da execução
.”
(destaques no original)

Portanto, o texto do §2º acima, parece-me muito claro ao pontuar a
competência do Juízo da execução para as modificações necessárias quanto aos critérios dos cálculos
, no caso, os critérios de incidência dos juros de mora,
critérios
estes
de escolha do julgador
, como definido na Resolução.

Veja-se que trata-se de clara competência judicial e não administrativa, cuja decisão, de consequência, desafia o recurso de agravo de instrumento, na forma do § único do art. 1.015, do CPC, como já dito.

Atento para o fato de que esta Corte tem conhecido dos agravos de instrumento em casos como o dos autos, valendo o destaque para os seguintes precedentes vertidos em casos próximos, senão idêntico ao dos autos, inclusive de relatoria do próprio Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho,
data vênia
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA CONTESTAÇÃO DESNECESSIDADE PROCESSO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA MÉRITO -
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO JUROS E CORREÇÃO FIXADOS DE ACORDO COM O COMANDO SENTENCIAL CONCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS ALTERAÇÃO POSTERIOR IMPOSSIBILIDADE OFENSA À COISA JULGADA PRECEDENTES DO STJ -
RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO. 1. Preliminar de inadmissibilidade recursal: Em que pese o dispositivo previsto no art. 1.017, inciso I, do CPC/15, de fato, exija que a petição de agravo de instrumento seja instruída, obrigatoriamente, com cópia da contestação acostada aos autos da ação, na hipótese em exame resta inviável impor tal exigência à agravante, na medida em que a decisão objurgada foi proferida após o trânsito em julgado das fases de conhecimento e de cumprimento de sentença, se tratando de uma decisão proferida pelo juízo da execução após a manifestação administrativa da Presidência deste egrégio Sodalício, de modo que a contestação em nada auxiliaria para a compreensão da matéria discutida neste recurso. Rejeitada.
2. A teor da jurisprudência do STJ, é inviável a alteração do critério expressamente estabelecido no título judicial exequendo para a correção monetária e juros de mora, sob pena de ofensa à coisa julgada. 3. É certo que a jurisprudência daquela Corte Superior entende pela possibilidade de revisão de cálculo em sede de precatório na hipótese em que se constata a existência de erro material, o que não é o caso dos autos, considerando que a decisão ora objurgada rediscutiu critérios utilizados em nova manifestação da contadoria judicial para a apuração do valor devido, o que configura violação à coisa julgada. 4.

Recurso conhecido
e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006199000313,
Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 04/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AÇÃO DE REVISÃO DE ENQUADRAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO
SENTENÇA PROFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO TRANSITADA EM JULGADO DEFINIÇÃO DO ÍNDICE DE JUROS DE MORA DECISÃO QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS DO QUANTUM DEBEATUR NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO
MANIFESTAÇÃO DA ASSESSORIA DE PRECATÓRIO DA PRESIDÊNCIA DO TJES NO SENTIDO DE ALTERAR O ÍNDICE DE JUROS DE MORA ACOLHIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO
IMPOSSIBILIDADE OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA E À COISA JULGADA INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO.
RECURSO PROVIDO. 1) Em respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, eis que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar o montante do crédito reconhecido em benefício do exequente, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias. 2) O índice dos juros de mora a ser aplicado nas diferenças salariais apuradas em favor da agravante/exequente foi previamente estabelecido na sentença transitada em julgado da fase de conhecimento e utilizado pelo juízo da execução ao homologar os cálculos do quantum debeatur apresentado pelas partes, cuja sentença também transitou em julgado. Para essa hipótese sentença homologatória dos cálculos na fase executiva transitada em julgado é indubitável que não há mais possibilidade de alteração dos critérios estabelecidos para se chegar ao quantum debeatur , salvo a constatação de erro material ou o ajuizamento de ação rescisória, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. 3) O erro material que permite a alteração do quantum debeatur após a homologação dos cálculos pelo juízo da execução é aquele decorrente de simples erro na operacionalização do cálculo aritmético ou de inexatidão material, e não o derivado dos critérios previamente estabelecidos pela decisão transitada em julgado.
4) Em que pese o Exmo. Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça tenha atribuição para rever as contas elaboradas no escopo de aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor (art. 1º-E da Lei nº 9.494/97), isto não permite a incursão nos critérios definidos no título que se executa, sendo viável somente a retificação de erro material, de forma que inexiste respaldo legal tanto para o juízo da execução quanto para a Administração desta Corte de Justiça reverem o índice de juros de mora utilizado na homologação dos cálculos do quantum debeatur após o seu trânsito em julgado
. 5)
Recurso conhecido
e provido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006199002806, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020)

Nesse mesmo sentido cito, ainda, o agravo de instrumento
nº 0001256-97.2019.8.08.0006, Relatora
a
Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira,
também conhecido por esta Terceira Câmara
, o mesmo ocorrendo nos Agravos de Instrumento, nº 0001255-15.2019.8.08.000, 0008712-40.2017.8.08.0048 e 0001253-45.2019.8.08.0006, relatores os Desembargadores Walace Pandolpho kiffer, Manoel Alves Rabelo e José Paulo Calmon, respectivamente, em que conhecidos os Agravos de instrumento em circunstâncias análogas pela
Quarta Câmara Cível e pela Segunda Câmara Cível
.

Assim, Sr. Presidente, não vejo incidentes nos autos a Súmula 311, do STJ, nem tampouco o Ato Normativo 010/2016, porquanto estamos diante de decisão proferida pelo Juízo da execução e não de decisão proferida pelos Juízes da Assessoria de Precatório deste Tribunal, estamos a tratar de decisão judicial e não decisão administrativa, a desafiar o recurso de agravo de instrumento, que, portanto, tenho como adequadamente interposto no caso presente, merecendo o devido conhecimento.

Assim, pedindo vênia ao Relator e aos demais que manifestaram entendimento diverso,
inauguro divergência para

CONHECER DO PRESENTE RECUSO
Sr. Presidente.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

ALEX FRANCISCO DE LIMA CABRAL
e
MIRIAM BRAGA VARGAS
agravam da decisão proferida nos autos do processo n.º 0013305-23.2021.8.08.0000, em trâmite perante a Assessoria de Precatórios deste Tribunal de Justiça, objetivando que se mantenha o pagamento do precatório na quantia estabelecida na requisição de Precatório n.º 009/2021, endereçado a este Tribunal pelo Juiz de Direito da 1ª Vara de Anchieta/ES, bem como na Portaria de n.º 04/2021 expedida pelo então Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa.

Inicialmente, reputo necessário breve síntese da situação posta em julgamento.

O precatório em questão é oriundo da condenação do
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
ao pagamento de indenização resultante de uma desapropriação indireta (autos de n.º 0002012-54.2015.8.08.00004), cujo processo tramitou na Comarca de Anchieta/ES.

Depois de transcorrida a fase de cumprimento da sentença, o Exmo. Juiz de Direito da 1ª Vara de Anchieta/ES expediu a requisição de precatório nº 009/2021, que foi devidamente endereçada a este Tribunal de Justiça, no valor de R$ 8.815.976,48 (oito milhões e oitocentos e quinze mil e novecentos e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos) e atualizações, com destacamento de 20% (vinte) por cento a título de honorários contratuais, devidos aos ora agravantes.

Atestada a regularidade da requisição de pagamento nº 009/2021, o então Presidente deste TJES, Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, editou a Portaria nº 04/2021, também no valor de R$ 8.815.976,48 (oito milhões e oitocentos e quinze mil e novecentos e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos) e atualizações, para pagamento pelo
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
.

O
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
requereu, então, o parcelamento do débito, com fulcro no § 20º do artigo 100 da Constituição Federal, o que foi deferido pelo Juiz de Direito da 1ª Vara de Anchieta/ES, apresentando, contudo, valor inferior ao descrito na requisição de pagamento e na portaria que deram origem ao precatório, qual seja, R$ 5.256.862,35 (cinco milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos), contra o que se voltou a parte autora, patrocinada pelos ora agravantes.

Em seguimento, foi feita promoção pela Assessoria de Precatórios deste TJES, que transcrevo, no que interessa:

[...] foi verificada a seguinte inconsistência no cálculo que embasou a requisição inicial: inclusão de parcela indevida. Conforme define o art. 15-B do DL 3.365/1941 e jurisprudência pacificada acostada (fls. 329-333), não incide juros moratórios na fase executiva nas desapropriações, somente na fase de precatório e após o prazo constitucional de pagamento. No caso em tela, o termo inicial dos juros moratórios é 01/01/2023 considerando que o precatório foi inscrito no Orçamento de 2022, logo seu prazo constitucional finda em 31/12/2022.

Ante o exposto, considerando que se trata de erro material passível de correção pelo tribunal, este servidor excluiu a parcela de juros moratórios e promovei a atualização dos valores (fl. 334), bem como elaborou cálculo para retenção de tributos sobre a verba advocatícia (fl. 335). Não há retenção de tributos sobre a verba principal por se tratar de desapropriação.

Na oportunidade, este servidor informa que a presente promoção serve para esclarecer as alegações da petição patronal (fls. 306-327), em que o causídico questiona a redução do valor de R$ 8.815.976,48 para R$ 5.256.862,35.

Ou seja, a redução ocorreu pela exclusão da parcela indevida de juros moratórios no montante de R$ 3.794.928,30. Assim, o valor original retificado refere-se à soma do principal corrigido R$ 1.887.139,13 e dos juros compensatórios R$ 3.133.909,05, totalizando R$ 5.021.048,18.

[...]

O Juiz Auxiliar de Precatórios acolheu a redução do valor do precatório sugerida pela equipe contábil deste TJES, com a homologação do cálculo.

A autora da ação originária,
IMOBILIÁRIA JH LTDA
, representada, até então, pelos ora agravantes, requereu a desconsideração da promoção da equipe contábil e estes, por sua vez, requereram a reconsideração da decisão que acolheu referida promoção.

O Juiz Auxiliar de Precatórios, então, sobrestou os efeitos de sua decisão e remeteu os autos ao juízo da 1ª Vara de Anchieta/ES para esclarecimentos, o qual proferiu a decisão ora agravada, nos seguintes termos:

Trata-se de remessa deste Precatório a este juízo, para o fim de esclarecer se a incidência dos juros moratórios deverá ocorrer a partir de 01/01/2007 ou se apenas ocorrerá a contar do 1º/01 do exercício seguinte aquele em que o pagamento deveria ser feito a teor do artigo 100 da Constituição Federal e do artigo 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41 (ou seja, 1º/01/2023).

Pois bem, em que pesem os fundamentos judiciosos do patrono da Imobiliária JH LTDA, tenho que a Assessoria de Precatório está com a razão.

Com efeito, no campo juros moratórios do dispositivo sentencial constou uma redação absolutamente contraditória, o que, somente agora, através de uma análise mais criteriosa, foi possível identificar.

Assim, não só o dispositivo da sentença, mas como o despacho proferido às fls. 273 (dos autos originários – fls. 371 deste Precatório), estão equivocados.

Veja-se a redação:

“
Já os juros moratórios serão de 6% (seis por cento) ano, devidos a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito (2007, considerando a inexistência de prova do efetivo ingresso do poder público no imóvel), nos termos do artigo 100 da CF”.

O que diz o artigo 100 da CF:

“
Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim”.

Ora, se os juros moratórios deverão incidir nos termos do artigo 100 da CF, não há como retroagir a 2007, já que o Precatório somente é apresentado ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, após a sentença e sua liquidação.

Com efeito, reconheço o erro material. Certamente o que consta entre parênteses é relativo aos juros compensatórios que foi reconhecido como devido a partir de 13/02/2007.

Aqui não estamos violando a coisa julgada, mesmo porque restou evidente (malgrado o erro material), que a incidência dos juros moratórios seriam devidos a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do artigo 100 da CF.

Assim, fica esclarecido que a incidência dos juros moratórios apenas ocorrerá a contar do 1º/01 do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, a teor do artigo 100 da Constituição Federal e do artigo 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41 (ou seja 1º/01/2023).

[...]

O eminente relator, Des. Marcos Valls Feu Rosa, deu provimento ao recurso e reformou a decisão agravada,
transcrita alhures,
para determinar que
precatório se
ja
expedido em consonância com os cálculos homologados e transitados em julgado, consoante a Portaria nº 009/2021 endereçada a este Tribunal pelo Juiz de Direito da 1ª Vara de Anchieta/ES, bem como a Portaria de nº 04/2021 do
e.
Desembargador Presidente deste Sodalício,
valendo transcrever de seu voto o seguinte excerto:

[...]

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 1º-E, da Lei Federal nº 9.494/1997, com redação dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001 preceitua que o Presidente do Tribunal de Justiça pode, de ofício ou a requerimento das partes, rever as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor.

Não obstante tal dispositivo legal tratar a matéria de forma ampla, já está sedimentado na jurisprudência que tal revisão deve tão somente sanar eventuais erros de cálculo, não podendo alterar a decisão homologatória dos cálculos que tenha transitado em julgado, como há muito ocorreu no caso em epígrafe.

Dessa forma, depois do trânsito em julgado da decisão que homologou os cálculos, só é possível promover sua modificação para corrigir erros de cálculos (
aritméticos
) que possam ocasionar prejuízos às partes, sem que isso incorra em ofensa à coisa julgada.

[...]

É certo, como dito, que a jurisprudência daquela Corte Superior entende pela possibilidade de revisão de cálculo em sede de precatório na hipótese em que se constata a existência de erro material.

Contudo, no caso em apreço, vislumbro que a decisão ora objurgada rediscutiu critérios utilizados em nova manifestação da contadoria judicial para a apuração do valor devido, o que configura nítida violação à coisa julgada.

[...]

Desta forma, afigura-se descabida a manutenção da decisão hostilizada, porquanto altera, ainda que parcialmente, a incidência dos juros moratórios definidos no título executivo transitado em julgado.

Após compulsar os autos e refletir sobre a questão em discussão, acompanho, integralmente, o eminente relator, adotando seus fundamentos como razões de decidir, acrescentando, apenas, as breves considerações que seguem.

S
obre a temática dos precatórios, é inconteste que o
Presidente do Tribunal de Justiça pode, de ofício ou a requerimento das partes, rever as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor, tão somente para sanar eventuais erros de cálculo
.

Esse, inclusive, a norma contida no art. 1º-E da Lei nº 9.494/97:

Art. 1
o
-E. São passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor.

A título de ilustração, vale transcrever excerto do voto do Ministro Teori Albino Zavascki no julgamento do
REsp 697.225/RN (1ª T., DJ de 13/02/2006):

[...]

Tratando-se de norma que regula atividade de natureza administrativa [...], é inegável que ela não pode ser interpretada com a extensão de permitir que seus efeitos atinjam atos de natureza jurisdicional. Em outras palavras: a revisão das contas, a que se refere a norma, não pode ter o efeito de reformar, anular ou rescindir decisões proferidas pelo juiz natural da causa, no exercício de sua função jurisdicional, que, no caso, é o juiz da execução. Para tal finalidade, as vias próprias são as jurisdicionais: os recursos, a ação rescisória, a ação anulatória. Em situações excepcionais, para evitar comprometimento da supremacia dos valores e dos princípios da Constituição, não se descarta nem mesmo a utilização de outra via especial, tendente a obter o que se costumou denominar de "relativização da coisa julgada". Mesmo nessa hipótese, entretanto, a via a ser utilizada só pode ser a via de natureza jurisdicional. Jamais a pura e simples via administrativa. É certo, portanto, que a autorização conferida aos presidentes de tribunal pelo art. 1º-E da Lei 9.494/97 não tem alcance tão extraordinário. Seu âmbito, portanto, há de ser limitado (a) à correção de cálculos elaborados no âmbito do próprio precatório (v.g., os decorrentes da atualização da conta prevista no art. 100, § 1º da CF) ou (b) à correção de erros materiais, suscetíveis de ser sanados a qualquer tempo, que não tenham sido objeto de exame pelo juiz da execução e que, portanto, não estão alcançados pelo efeito da coisa julgada.

[...]

No caso em julgamento, como visto, a controvérsia reside em se aferir se a correção, promovida pelo magistrado de 1º grau, do termo inicial para a incidência de juros moratórios,
configura correção de mero erro de cálculo, situação que não ofenderia a coisa julgada, ou, se tal correção constitui
modificação vedada por nosso ordenamento, sendo este entendimento,
a meu ver,
mais coerente e adequado, até porque a jurisprudência do STJ e deste TJES é uníssona no sentido de que
“[...]
o erro material de cálculo passível de correção, segundo os ditames do art. 494, I, do CPC, é aquele decorrente de inexatidão meramente aritmética, que não pode ser confundido com a mera discordância do executado acerca dos critérios de cálculo a serem utilizados na fixação do quantum debeatur, tal como no caso o termo inicial dos juros de mora”
(AgInt no AREsp n. 1.575.611/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 20/4/2021;
AI n. 5001388-48.2023.8.08.0000, relator Desembargador Telemaco Antunes de Abreu Filho, Câmaras Cíveis Reunidas julgado em 17/5/2023).

O erro de cálculo, que autoriza a adequação a qualquer tempo, é aquele decorrente de simples equívoco aritmético ou mera inexatidão material, não se enquadrando na hipótese, portanto, a correção dos critérios jurídicos utilizados para o cálculo quando este é feito nos exatos limites do título executado, sobre o qual já se operou a coisa julgada.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. CÁLCULOS DE ACORDO COM PARÂMETROS DEFINIDOS PELO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. OFENSA À COISA JULGADA E À SEGURANÇA JURÍDICA. 1. - Não houve oposição de embargos de declaração e nem de apelação contra a respeitável sentença que julgou “procedente o pedido autoral para condenar a empresa requerida a restituição em dobro de R$14.363.98 (quatorze mil trezentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos) corrigido desde o desembolso e acrescido de juros de mora da citação.” A respeitável sentença, proferida 10-09-2019, foi publicada no dia 13-09-2019 e transitou em julgado em 16-10-2019. 2. -
Não se está, na hipótese vertente, diante de erro de cálculo, material ou aritmético, mas sim diante da aplicação dos exatos critérios de cálculo definidos no título executivo judicial. Assim, tendo os juros e a correção monetária sido fixados na respeitável sentença judicial transitada em julgado, não há falar em alteração em sede de cumprimento de sentença dos referidos critérios, sob pena de ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica.
3. - Recurso desprovido. (
AGRAVO DE INSTRUMENTO

5000274-45.2021.8.08.0000,
relator Des. DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 11/Mar/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS DEFINIDO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AINDA QUE SEJA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E NÃO TENHA OBSERVADO A JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES NÃO PODE SER MODIFICADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPEITO À COISA JULGADA, À PRECLUSÃO E À SEGURANÇA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO RECHAÇADA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1) Em se tratando de indenização por danos morais e estéticos, nos casos de responsabilidade civil extracontratual, já encontra-se sedimentada a orientação no sentido que o termo inicial da correção monetária é a data da prolação da decisão que fixou o seu valor, nos termos da Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça, e dos juros moratórios é o dia em que ocorreu o evento danoso, na forma do art. 398 do Código Civil e da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça. 2)
Ocorre que, ainda que os referidos termos iniciais sejam definidos sem observar o posicionamento dominante da jurisprudência, em respeito à coisa julgada, à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar o montante do crédito reconhecido em benefício do exequente, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias.
3) É imperioso que seja obstada a discussão e novo pronunciamento judicial sobre questão já preclusa nos autos, em consonância com o disposto nos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil. 4) Como esta Corte de Justiça não modificou os parâmetros de incidência de correção monetária e juros de mora sobre as indenizações por danos morais e estéticos, fez coisa julgada a parte dispositiva da sentença de primeiro grau que definiu como termo inicial destes consectários da condenação a data de sua prolação (28/06/2012), o que, inclusive, foi reconhecido, num primeiro momento, pelo juízo da execução, o qual, todavia, foi induzido a erro pelas executadas apeladas e pelo cálculo elaborado pela Contadoria do juízo com base justamente na impugnação ofertada pela seguradora devedora. 5) Não podendo haver alteração dos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, com relação à forma de atualização das indenizações por danos morais e estéticos, a impugnação ofertada pelas executadas, ora apeladas, deve ser rejeitada, por ser inviável reconhecer o excesso de execução arguido. 6) Diante da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelas executadas, não há que falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 1º, do Código de Processo Civil, e da Súmula nº 519 do Superior Tribunal de Justiça. 7) Recurso provido.
(
APELAÇÃO CÍVEL

0004219-69.2007.8.08.0048
, relatora Desa.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
,
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível
,
Data: 04/Sep/2023
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DE CÁLCULO. MATÉRIA PRECLUSA. MANTIDO OS CÁLCULOS DA CONTADORIA DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A Contadoria do Juízo atualizou os cálculos respeitando os comandos judiciais estabelecidos na sentença transitada em julgado e no acórdão deste egrégio sodalício, que acresceu 1% à condenação do agravado, além de já ter aplicado o art. 523, §§1º e 2º, do CPC, acrescentando-se 10% ao valor remanescente.
Não se mostra possível alterar a interpretação da decisão transitada em julgado, para que a atualização do valor da condenação abrangesse, também, o período entre o ajuizamento da ação e a sentença. Caso fosse de seu interesse, o agravante deveria ter apresentado o recurso cabível à época, não sendo possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar o julgado.
Recurso conhecido e desprovido.
(
AGRAVO DE INSTRUMENTO 5008686-28.2022.8.08.0000,
relator Des.
SERGIO RICARDO DE SOUZA
,
Órgão julgador: 3ª Câmara Cível
,
Data: 31/Jan/2024
)

A
inda que se possa falar que
os juros constituem
consectários legais da condenação e matéria de ordem pública,
logo, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, forçoso reconhecer que
tal entendimento não se aplica quando a matéria já foi tratada e contra ela não foi oferecido recurso, operando-se a coisa julgada,
sendo i
nviável
a alteração

d
o
que restou
decidido na fase de conhecimento
por meio de sentença
já transitada em julgado.

S
eguindo tal raciocínio, tem-se que o juiz da execução não pode, sob a alegação de correção de
mero
erro material, modificar o termo inicial para a incidência de juros moratórios fixado,
expressamente,
na sentença, depois do seu trânsito em julgado, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, como é o caso,
sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica.

Por tais considerações,
ACOMPANHO
o voto de relatoria,
DOU PROVIMENTO
a este agravo de instrumento e

REFORMO
a decisão
agravada para que o
precatório se
ja
expedido
nos exatos termos dos
cálculos homologados e transitados em julgado, consoante a Portaria nº 009/2021 endereçada a este Tribunal
de Justiça
pelo
J
uiz de Direito da 1ª Vara de Anchieta/ES, bem como a Portaria de nº 04/2021
expedida pela Presidência
deste Sodalício.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007425-28.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
S: MIRIAM BRAGA VARGAS E ALEX FRANCISCO DE LIMA CABRAL

AGRAVAD
O
:
MUNICÍPIO DE ANCHIETA

RELATOR: DES.ª SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Adiro
ao relatório outrora publicado.

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MIRIAM BRAGA VARGAS
e
ALEX FRANCISCO DE LIMA CABRAL
contra a decisão com cópia ao ID nº 3101294, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Anchieta que, nos autos do precatório nº 0013305-23.2021.8.08.0000, reconheceu a existência de erro material para fazer constar a incidência dos juros moratórios a partir “
do 1º/01 do exercício àquele em que o pagamento deveria ser feito a teor do artigo 100, da Constituição Federal e do artigo 15-B, do Decreto-Lei nº 3.365/41 (ou seja, 1º/01/2023)
”.

Nas razões apresentadas ao ID nº 3101146, os agravantes sustentam, em síntese, que
(i)
a hipótese em exame não se encaixa na definição de erro material, mas sim de modificação ilegítima de comando sentencial, em violação a coisa julgada;
(ii)
“
o erro material que permite a alteração do quantum debeatur após a homologação dos cálculos pelo juízo da execução, é aquele decorrente de simples erro na operacionalização do cálculo aritmético ou de inexatidão material, e não o derivado dos critérios previamente estabelecidos pela decisão transitada em julgado
”.

Ainda, sustentam que a r. sentença condenatória da ação de origem expressamente condenou o executado ao pagamento de juros moratórios, fixando, com clareza, o parâmetro do cálculo de liquidação. E, em que pese não tenha tido interposição de recurso pelas partes acerca da incidência dos juros de mora, bem como ter a r. sentença sido confirmada em sede de reexame necessário, o Magistrado
a quo
modificou seu entendimento após a irresignação da equipe contábil.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código Processual Civil, requer o recebimento do recurso, com a concessão de tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido efeito suspensivo aos efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

Contrarrazões, no id 8495122, pelo desprovimento do recurso.

A liminar recursal foi
deferida
mediante a decisão acostada no id 9048666.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que o art. 1º-E, da Lei Federal nº 9.494/1997, com redação dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001 preceitua que o Presidente do Tribunal de Justiça pode, de ofício ou a requerimento das partes, rever as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor.

Não obstante tal dispositivo legal tratar a matéria de forma ampla, já está sedimentado na jurisprudência que tal revisão deve tão somente sanar eventuais erros de cálculo, não podendo alterar a decisão homologatória dos cálculos que tenha transitado em julgado, como há muito ocorreu no caso em epígrafe.

Dessa forma, depois do trânsito em julgado da decisão que homologou os cálculos, só é possível promover sua modificação para corrigir erros de cálculos (
aritméticos
) que possam ocasionar prejuízos às partes, sem que isso incorra em ofensa à coisa julgada.

Sobre o tema, cito precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS COMPENSATÓRIOS. EXCLUSÃO. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
É inviável a alteração do critério expressamente estabelecido no título judicial exequendo para a correção monetária e juros de mora, sob pena de ofensa à coisa julgada
. 2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1479896/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 22/08/2018)
(grifei)

______________________

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO. OFENSA A COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, não é possível, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, alterar o critério estabelecido, no título exequendo, para a fixação dos juros de mora, sob pena de ofensa a coisa julgada. Precedentes.
3. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 4. Agravo interno não provido, com imposição de multa.

(AgInt no AREsp 1104000/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018)
(grifei)

_____________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA.
1. Na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, é inviável a alteração do critério estabelecido no título judicial exequendo para a correção monetária e juros, sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes
.
2. Decisão transitada em julgado que expressamente determinou o termo inicial da incidência de juros e correção monetária
. 3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 676.730/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/2/2017, DJe 14/2/2017)
(grifei)

É certo, como dito, que a jurisprudência daquela Corte Superior entende pela possibilidade de revisão de cálculo em sede de precatório na hipótese em que se constata a existência de erro material.

Contudo, no caso em apreço, vislumbro que a decisão ora objurgada rediscutiu critérios utilizados em nova manifestação da contadoria judicial para a apuração do valor devido, o que configura nítida violação à coisa julgada.

Ainda sobre o tema, registros precedentes do Conselho da Magistratura, vejamos:

RECURSO ADMINISTRATIVO - PRECATÓRIO - ERRO MATERIAL NOS CÁLCULOS - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
O Presidente do Tribunal de Justiça pode, de ofício ou a requerimento das partes, rever as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor, tão somente para sanar eventuais erros de cálculo, não podendo alterar a decisão homologatória dos cálculos que já tenha transitado em julgado
.
Inteligência do art. 1º-E, da Lei Federal nº 9.494⁄1997, com redação dada pela Medida Provisória nº 2.180-35⁄2001 e precedentes jurisprudenciais.
Ao proceder a atualização dos cálculos, o contador judicial tomou por base o subtotal apresentado à época da expedição do ofício requisitório, fazendo incidir sobre ele, escorreitamente, custas processuais, correção monetária, juros e honorários advocatícios, não sendo exacerbado o valor ali encontrado de duzentos e vinte e cinco mil, oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos (R$ 225.868,65), especialmente porque o débito data de 1994, ou seja, de mais de dez (10) anos. Inexistindo erro material (aritmético) a ser declarado quanto ao cálculo apresentado, resta impossibilitada a pretendida retificação, bem como prejudicada a análise das demais matérias arguidas pelo recorrente. Recurso a que se nega provimento.

(TJES, Classe: Recurso Administrativo, 100150040630, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Julgamento: 30/11/2015, Data da Publicação no Diário: 09/12/2015)
(grifei)

_____________________

ADMINISTRATIVO. CONSELHO DA MAGISTRATURA. RECURSO ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO. CÁLCULO. AUSÊNCIA NA FIXAÇÃO DOS PARÂMETROS DO CÁLCULO. CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. Sob pena de violação da coisa julgada, não é possível alterar o critério de cálculo após o trânsito em julgado da sentença que homologa os cálculos apresentados pelo credor. Ao determinar a expedição de precatório judicial, o Presidente do Tribunal de Justiça pode corrigir apenas erro material (erro de cálculo aritmético). Precedentes do STJ. 2. Assim, diante da memória de cálculo apresentada, não poderia a decisão recorrida rever o cálculo dos juros de mora com base em valores não homologados, alterando os critérios que nortearam a apuração do montante devido
. 3. Além disso, não cabe a devolução de valores pagos a maior, uma vez que recebidos de boa-fé pelos Recorrentes, oriundos de equívoco de interpretação ou má aplicação da lei pela Administração, tendo em vista a presunção de legalidade que reveste o ato administrativo e o caráter alimentar das verbas que formam o montante questionado. 4. Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Recurso Administrativo, 100140039866, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Julgamento: 08/06/2015, Data da Publicação no Diário: 10/06/2015)
(grifei)

Desta forma, afigura-se descabida a manutenção da decisão hostilizada, porquanto altera, ainda que parcialmente, a incidência dos juros moratórios definidos no título executivo transitado em julgado.

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. decisão, devendo o precatório ser expedido em consonância com os cálculos homologados e transitados em julgado, consoante a Portaria nº 009/2021 endereçada a este Eg. Tribunal pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Anchieta/ES, bem como a Portaria de nº 04/2021 do E. Desembargador Presidente deste Sodalício.

É como voto.

VOTO DE VISTA
DIVERGENTE

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
MIRIAM BRAGA VARGAS
e
ALEX FRANCISCO DE LIMA CABRAL
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Anchieta (evento nº 3101294), que, nos autos do precatório nº 0013305-23.2021.8.08.0000, reconheceu a existência de erro material para fazer constar a incidência dos juros moratórios a partir “do 1º/01 do exercício àquele em que o pagamento deveria ser feito a teor do artigo 100, da Constituição Federal e do artigo 15-B, do Decreto-Lei nº 3.365/41 (ou seja, 1º/01/2023)”.

Cumpre historiar que o presente recurso foi distribuído originariamente ao eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, que no evento nº 3873578, proferiu decisão monocrática para não conhecer da irresignação, por entender que “a decisão impugnada é de cunho administrativo”.

Referida decisão foi desafiada por recurso de agravo interno relatado pelo culto Desembargador Substituto Luiz Guilherme Risso (evento nº 5669834), que em um primeiro momento votou para manter o entendimento lançado monocraticamente.

Ocorre que, após pedido de vista, o eminente e culto Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos inaugurou divergência para acolher as razões deduzidas em sede de agravo interno e conhecer do recurso de agravo de instrumento, por compreender que o Juízo
a quo
, ao alterar o critério de incidência dos juros moratórios em relação ao precatório, atuou dentro de sua competência judicial, nos termos das notas taquigráficas acostadas no evento nº 5990238.

Diante do voto divergente, o eminente relator reformulou seu voto a fim de encampar a divergência e, por conseguinte, dar provimento ao recurso de agravo interno para conhecer do agravo de instrumento, no que também foi acompanhado pelo nobre Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, formando-se, assim, decisão unânime neste sentido, conforme v. acórdão exarado no evento nº 6179830.

Com o prosseguimento do trâmite recursal, o douto Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, que assumiu a relatoria do feito após tomar assento nesta colenda Terceira Câmara Cível, proferiu decisão em que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (evento nº 9048666).

Na sequência, relatado o recurso no evento nº 10105750 e iniciado seu julgamento, ou douto relator entendeu por dar provimento ao agravo de instrumento, sob o fundamento de que “a decisão ora objurgada rediscutiu critérios utilizados em nova manifestação da contadoria judicial para a apuração do valor devido, o que configura nítida violação à coisa julgada”.

Em que pesem as judiciosas razões de decidir lançadas pelo eminente relator, alcanço conclusão diversa.

De acordo com a Resolução nº 303, de 18/12/2019, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe acerca da gestão de precatórios, compete ao Juízo da execução decidir acerca de critérios de cálculos, bem como quando o questionamento se referir a critérios de atualização monetária e juros aplicados após a apresentação da requisição de pagamento, vedado, no entanto, a alteração do objeto da execução, nos seguintes moldes:

Art. 26. O pedido de revisão de cálculos fundamentado no art. 1º-E da Lei n. 9.494/1997, será apresentado ao presidente do tribunal quando o questionamento se referir a critérios de atualização monetária e juros aplicados após a apresentação do ofício precatório. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)

§ 1o O procedimento de que trata o caput deste artigo pode abranger a apreciação das inexatidões materiais presentes nas contas do precatório, incluídos os cálculos produzidos pelo juízo da execução, não alcançando, sob qualquer aspecto, a análise dos critérios de cálculo.

§ 2o Tratando-se de questionamento relativo a critério de cálculo judicial, assim considerado aquele constante das escolhas do julgador, competirá a revisão da conta ao juízo da execução.

§ 3º Não se admitirá pedido de revisão de cálculos que importe em inclusão de novos exequentes ou alteração do objeto da execução. (incluído pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)

No caso concreto, o Juízo da execução reconheceu inexatidão nas contas do precatório provocado por nítido erro material constante da r. sentença exequenda.

Conforme identificado pela Assessoria de Precatórios deste egrégio Tribunal de Justiça, foi verificada inconsistência no cálculo da verba exequenda em razão de inclusão de parcela indevida, relativa à incidência de juros moratórios.

De acordo com os precedentes vinculantes cristalizados quando do julgamento dos Temas Repetitivos 210 e 211, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, ambos com trânsito em julgado em 29/03/2012, ou seja, muito antes da prolação da r. sentença exequenda em 31/10/2017, “o termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito” (Tema 210), ao passo que “os juros compensatórios, em desapropriação, somente incidem até a data da expedição do precatório original (...), não havendo hipótese de cumulação de juros moratórios com juros compensatórios” (Tema 211).

Desse modo, constata-se que a determinação do ano de 2007, entre parênteses, como o exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito cuidou-se de mero erro material que constou na r. sentença, principalmente considerando que naquele mesmo ano foi fixado o termo inicial dos juros compensatórios.

Releva notar que o equívoco nos cálculos levou ao um excesso de execução de aproximadamente R$3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) em desfavor do
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
, cujo erário ficaria sobremaneira prejudicado caso a retificação do comando não seja promovida.

Sob outro aspecto, caso mantidos os cálculos conforme almejado pelos agravantes, perpetuar-se-á verdadeira ilegalidade decorrente de mero erro material, visto que quando da prolação da sentença exequenda não havia amparo normativo para cumulação de juros moratórios e compensatórios na forma interpretada pelos exequentes.

Desse modo, tendo em vista que a atuação do Juízo originário limitou-se ao reconhecimento de inexatidão material no cálculo do precatório, sem importar em revisão do objeto da execução, deve ser mantida a r. decisão recorrida em todos os seus termos.

Pelo exposto, rogando vênia ao eminente relator, inauguro divergência para
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a r. decisão objurgada.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY